Tribunal: TJES
Processo: 0005182-91.2018.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005182-91.2018.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005182-91.2018.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso improvido.

18 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005182-91.2018.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 06 de junho de 2017, no bairro Central Carapina, Serra, o recorrente juntamente com um terceiro não identificado, com
animus necandi
, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra os policiais militares Felipe Lourenço de Oliveira Neto, Diego da Silva Maia, Ruan Cesar Xavier de Gouvea e Victor Bruno Pancieri Ribeiro da Silva, os quais não vieram a óbito por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.

Os policiais realizavam patrulhamento no local de intenso tráfico de drogas, quando avistaram um veículo Ford Fiesta de cor preta, oportunidade em que reconheceram o denunciado, que possuía mandado de prisão em aberto, razão pela qual realizaram a abordagem.

Contudo os indivíduos iniciaram fuga, disparando tiros em face das vítimas e atingindo a viatura, momento em que revidaram a injusta agressão.

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, o réu foi pronunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2°,
incisos VII, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, do Código Penal.

A defesa busca a reforma da decisão, postulando a despronúncia por ausência dos indícios suficientes de autoria.

Inicialmente, é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial, dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Esta decisão é feita no momento processual em que o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito.

No caso em análise, a materialidade delitiva foi comprovada pelo Relatório de Investigação em Local de Homicídio de fls. 8/20, Boletim Unificado de fls. 21/22-v, Auto de apreensão de fl. 36, Laudo de Exame Material de fls. 49/51 e Laudo de Exame em Veículo de fls. 62/72.

Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados em juízo, destacando, nesse sentido:

THIAGO CALEGÁRIO DE ARAÚJO
,
MOTORISTA DO UBER, ÀS FLS. 228:

“[...] Que é motorista de Uber;
que se recorda que entraram dentro do seu carro na época; que pediram para empreender fuga com a arma apontada para ele
;
que mandaram olhar para frente; que não podia olhar para trás, nem para o lado
; que só falavam ‘direita, esquerda, direita, esquerda’;
que na hora que bateu na ‘valeta’ começou o tiroteio; que se abaixou e não viu mais nada
[...]
que abaixou a cabeça e ouviu muitos tiros; que na hora que bateu o carro saíram correndo do carro
[...] que uma das pessoas falou que se ‘pegassem’ ele, ele sofreria [...]”

SD/PMES

RUAN CESAR XAVIER DE GOUVEA, EM JUÍZO, ÀS FLS. 229:

"[...]
Que se recorda do acusado; que estava em patrulhamento tático; que entraram no bairro Central Carapina; que assim que desceram com a viatura na rua, havia um veículo de cor preta subindo a Avenida; que o farol da viatura passou pelo carro e foi possível avistar dois indivíduos dentro do carro; que um estava no banco da frente e o acusado Paulo Sergio, vulgo Docinho, atrás;

que já conhecia o acusado por ser famoso e ter várias passagens; que havia um mandado de prisão em aberto; que assim que deram sinais luminosos para abordagem o veículo começou a se evadir;
que viram um celular no vidro e viram que poderia se tratar de um uber; que o veículo entrou novamente no bairro Central Carapina;
que repararam que o acusado tentou falar no telefone; que assim que entraram na Rua Paraná foram efetuados diversos disparos de arma de fogo de cima; que quando os dois indivíduos saltaram do carro e efetuaram disparos
[...] que efetuou alguns disparos para repelir a injusta agressão [...]
que os indivíduos só pararam de atirar quando o “Docinho” conseguiu fugir [...] que conseguiram reconhecer o acusado Paulo pois já o conhecia; que não conhecia o outro indivíduo que estava no uber

[...]
"

SD/PMES VICTOR BRUNO PANCIERI RIBEIRO DA SILVA, ÀS FLS. 230:

“[...] Que se recorda dos fatos; que estavam em patrulhamento na viatura 3166; que desceu pela br 101, descendo pelo bairro Central Carapina; que avistaram um carro na outra via; que estavam a 20km por hora; que estavam em 04 militares; q
ue um policial olhou para dentro de um veículo de cor preta e reconheceu um indivíduo por nome de Paulo Sergio; que reconheceram o acusado e prontamente falaram que era ele; que fizeram a manobra do veículo e o seguiram; que quando jogaram o farol alto; que o carro começou a acelerar;
que na segunda descida do bairro entrou novamente para o bairro Central Carapina;
que ao se aproximar da Rua Paraná começaram a ouvir disparos; que os disparos vinham de lajes do bairro; que o veículo bateu no valão; que o acusado e outro indivíduo começaram a efetuar disparos quando desembarcaram do veículo
[...] que não conhecia o acusado antes, mas que reconhece, sem sombra de dúvidas, que ele é a pessoa que estava presente no dia dos fatos [...]”

SD/PMES DIEGO DA SILVA MAIA, ÀS FLS.335:

“[...] Que estavam em patrulhamento tático; que estavam fazendo preventivo no bairro Central Carapina; que era o motorista da viatura;
que passou por um carro que aparentava ser uber; que ao jogar o farol para ver quem se localizava dentro do carro reconheceu o acusado; que manobrou a viatura para acompanhá-lo para realizar abordagem; que ao tentar realizar a abordagem o uber não obedeceu a ordem de parada e empreendeu em fuga
; que o veículo retornou para Central Carapina; que ao chegar em ruas estreitas ouviram barulhos de disparos de arma de fogo contra viatura;
que o indivíduo que estava dentro do uber saiu do carro atirando para cima dos militares que se encontravam dentro da viatura; que o indivíduo conseguiu se evadir;
que conseguiram contato com o uber que informou que no primeiro momento quando a viatura deu sinal para parar o indivíduo que estava dentro do uber apontou a arma para ele, para que ele não parasse com o carro;
que conhecia Docinho por saber da guerra do tráfico era por causa dele e por ver em jornais que ele estava sendo procurado
[...] que não se recorda mais se tinha outra pessoa dentro do carro [...]”

Verifica-se nos autos, que existem indícios suficientes da conduta delituosa, o que é suficiente na presente fase de pronúncia.

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive, das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, considerando o conjunto probatório do apostilado, não entendo ser possível acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

18 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.